Tribunal: TJDFT
Processo: 0753489-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o pedido de desentranhamento dos autos da petição de ID 68195239 e seus anexos, haja vista ter sido protocolada equivocadamente, conforme esclarece a parte agravada ao ID 68200940. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator